Tribunal: TCU
Processo: 007.181/2012-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso de reconsideração anteriormente interposto pelo embargante, em face de decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, com imputação de débitos solidários e aplicação de multas, diante de irregularidades em contratos celebrados entre unidades do Comando da Aeronáutica, localizadas nos estados do Rio de Janeiro e de Pernambuco, e a empresa Prescon Projetos Estruturais e Construções Ltda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interpostos pelo Sr. João Paulo Boia contra o Acórdão 1962/2020-TCU-Plenário , que conheceu do Recurso de Reconsideração interposto, para no mérito negar-lhe provimento, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração, com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, opostos pelo Sr. João Paulo Boia (CPF: XXX.634.467-XX), para, no mérito, dar-lhes provimento, conferindo-lhes, em caráter excepcional, efeitos infringentes, no sentido de julgar regulares com ressalvas as contas do ora recorrente, nos termos do art. 18 da Lei 8.443/1992, na condição de Subdiretor de Estudos e Projetos da Diretoria de Engenharia da Aeronáutica, tornando insubsistentes os itens 9.3, 9.3.1 e 9.4 do Acórdão 1592/2018-TCU-Plenário , no que diz respeito ao Sr. João Paulo Boia, dando-lhe quitação; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao embargante e aos demais interessados, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. devolver os autos a Serur para que proceda a análise de admissibilidade e de mérito do novo recurso interposto pelo Sr. Amilton de Albuquerque Santos (peça 432).